Tribunal: STF
Processo: ARE 1399575
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
 1.	Nada obstante o julgamento do RE nº 638.115 pela inconstitucionalidade da incorporação de quintos pelo exercício de funções gratificadas, entre a edição da Lei n° 9.624/98 e o início da vigência da MP n° 2.225-45/01, descabe a relativização da coisa julgada na forma do artigo 535, do CPC (741 do Código de 1973), tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença exequenda é anterior à declaração de inconstitucionalidade do normativo que a fundamentou. 
 2.	 No que se refere à atualização monetária, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 810 (RE nº 870.947), sem modulação de efeitos, definiu o STF que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 37, caput; 40, § 8º, da CF.

O recurso não deve ser provido.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 638.115-RG (Tema 395), declarou a “inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, ante a ausência de lei que o amparasse”.

No julgamento dos segundos embargos de declaração no citado paradigma, firmou-se o entendimento no sentido da impossibilidade de cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgada, uma vez que em nosso ordenamento jurídico existem mecanismos aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, “quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF, seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado”. 

Tal entendimento está alinhado com o decidido pelo STF no julgamento do Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.

No caso, o Tribunal de origem destacou que o título executivo transitou em julgado em 09.06.2011, enquanto que a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-RG ocorreu apenas em 18.03.2015, portanto o caso é de declaração de inconstitucionalidade posterior ao trânsito em julgado de sentença. 

Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
 
[...]
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
 

Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.

O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial deste Tribunal.

Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Publique-se.

	Brasília, 30 de novembro de 2022.


		Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator